Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702474-23.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA JESSICA CADORE AGRAVADO: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS, S. M. SOARES DOS SANTOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela exequente CAMILA JÉSSICA CADORE, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0712418-90.2019.8.07.0001) ajuizada em desfavor de SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS e S. M. SOARES DOS SANTOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS para verificar a existência de vínculo empregatício ou benefício previdenciário em nome dos executados, nos seguintes termos: "Cuida-se de requerimento da parte credora, ID no 258689911, para que seja expedido ofício ao INSS, com o objetivo de localizar possível vínculo empregatício da parte requerida. Decido. A diligência requerida pelo credor é contraproducente, pois é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se hodierna orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEFICÁCIA DA MEDIDA. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. (Acórdão no 1358350, 07501524420208070000, Relator Des. FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, publicado no DJe 6/8/2021) Assim, não demonstrado no caso vertente ser hipótese de exceção da impenhorabilidade, INDEFIRO o requerimento formulado pelo exequente. Retornem os autos ao arquivo provisório”. (ID 80445815.) No agravo, a exequente pede a conceção de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata expedição de ofício ao INSS e, no mérito, a confirmação da medida e reforma da decisão agravada. A agravante sustenta não ser absoluta a impenhorabilidade de salários e proventos, prevista no art. 833, IV, do CPC, devendo ser admita a penhora de percentual da remuneração do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Motivo pelo qual defende ser juridicamente possível a futura constrição parcial de rendimentos, tornando a investigação sobre a existência de vínculo empregatício requerida uma medida necessária e legítima. Argumenta, ainda, possuir a expedição de ofício ao INSS natureza meramente informativa e não constitui um ato de penhora automática. Afirma que negar a pesquisa com base na eventual inviabilidade da constrição representa uma antecipação indevida do mérito de uma decisão futura, esvaziando o poder geral de efetivação do juiz e comprometendo a utilidade do processo executivo, o qual tramita há anos para satisfação de um crédito de aproximadamente R$ 53.602,23. Defende violar a decisão agravada os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo. Ao determinar o arquivamento provisório dos autos e impedir a busca por meios úteis à satisfação do crédito, a decisão transfere integralmente à credora o ônus da inadimplência e frustra a tutela jurisdicional, contrariando o art. 4o e o art. 797, ambos do CPC. (ID 80445813.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. (ID 80445816.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a cumprimento de sentença, por meio do qual a parte agravante pretendo o pagamento do crédito no valor indicado de R$ 53.602,20. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. A parte agravante almeja a expedição de ofício ao INSS para verificar a existência de vínculo empregatício ou benefício previdenciário em nome dos executados com o objetivo de subsidiar eventual pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais. Tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça o qual, ao julgar o REsp 1.837.702 – DF, deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Eis a ementa desse v. acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016) Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Assim, a princípio, há plausibilidade nas alegações do recorrente em relação ao pedido de expedição de ofício ao INSS para verificar a existência de vínculo empregatício ou benefício previdenciário em nome dos executados com o objetivo de subsidiar eventual pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais. Defiro o pedido de liminar para permitir a expedição de ofício ao INSS para obter informações a respeito do vínculo empregatício da parte devedora. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2026 13:34:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador